Tribunal: TJMT
Processo: 1018942-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos, etc.
O Departamento Auxiliar Judiciário certificou que as custas do Recurso Especial de ID 73774467 não foram recolhidas, ao argumento de que a parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sem constar, todavia, qualquer informação a respeito da existência deste amparo legal nos autos (ID 74016979).
Diante deste fato, intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a concessão do benefício, caso já tenha sido deferido anteriormente, ou a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Cumpra-se
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça